Tribunal: STF
Processo: Rcl 72162
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. OFENSA A TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria ofendido o entendimento firmado no Tema 733 da repercussão geral.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo interno interposto na origem em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não foi conhecido por ser incabível, uma vez que o recurso pertinente seria o agravo do art. 1.042 do CPC. Logo, patente se revela que a parte deixou de interpor na instância de origem o recurso adequado à impugnação da decisão que inadmitiu o apelo extremo.



    4. A jurisprudência desta Corte, que é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 



    IV – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.